Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECUSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÁO INTEGRAL DO SINAL INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 8.892,32, isto em razão de resolução contratual pela recusa em financiamento por culpa exclusiva do vendedor.
2. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel por negativa de crédito não se equipara à desistência, nem restou caracterizada culpa por parte do comprador. Desse modo é correta a condenação para a restituição da integralidade do valor pago, inclusive da comissão de corretagem. Desse modo, fica garantido o retorno ao estado anterior das coisas. Qualquer cláusula contrária a este entendimento mostra-se abusiva e, portanto, nula de pleno direito.
3. Vale salientar que o posicionamento consolidado do STJ pelo enunciado da Súmula 543 é a favor da restituição integral dos valores pagos pelo comprador em caso de culpa exclusiva do vendedor, exatamente a hipótese da presente ação.
4. Ademais, não se pode atribuir a causa ao desfazimento do contrato à autora, uma vez que a empresa não lhe prestou corretamente a assistência a que foi contratada e nem lhe conferiu a tempo todas as informações requisitadas.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.